Tribunal: TJDFT
Processo: 0751601-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751601-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCRETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP AGRAVADO: BRUNA DA SILVA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONCRETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução (Processo no 0738283-81.2020.8.07.0001), em que litiga com BRUNA DA SILVA LOPES, que, de ofício, reconheceu a incompetência do Juízo (ID 21975011). Em suas razões recursais (ID 21973308), a agravante assevera a validade do foro de eleição, salvo quando demonstrado de forma concreta a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso ao Judiciário por parte do consumidor. Cita precedentes jurisprudenciais e as súmulas 335/STF e 33/STJ. Aduz que inexiste dificuldade de acesso ao Judiciário apenas pelo fato de a agravada residir na Cidade Ocidental/GO, que faz parte da região metropolitana do Distrito Federal, destacando o fato de o processo tramitar em meio eletrônico. Requer, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, de forma a que a ação seja julgada e processada no foro estabelecido contratualmente. Preparo comprovado (ID 21975010). Relatados, decido. Observo que a matéria discutida encontra solução na súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o exame de plano do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de o Relator dar provimento, monocraticamente, ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Razão assiste à agravante. Isso porque, tratando-se de relação de consumo, o fato de a ação ter sido proposta em foro diverso da residência do consumidor, não autoriza, por si só, a declinação de ofício da competência, na medida em que cabe ao consumidor alegar e provar a eventual violação de seus direitos, que possa porventura resultar do ajuizamento de demandas em circunscrição distinta do seu domicílio. Ao magistrado, por outro lado, não incumbe a declaração da nulidade da cláusula de eleição de ofício, sem apontar elementos concretos que permitam a conclusão de que a referida cláusula é abusiva, por inviabilizar ou dificultar o acesso ao Judiciário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. FORO DE ELEIÇÃO. ANULAÇÃO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. ÓBICE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente" (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu pela existência de cláusula de adesão, de dificuldade financeira enfrentada pela empresa agravada e de inviabilização ao Poder Judiciário, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AgInt no EAREsp 363998/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. I - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. II - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser declarada nula de ofício. Súmula 33 do e. STJ. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão n.1182759, 07101879320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/07/2019, Publicado no DJE: 08/07/2019) No caso em tela, não se constata, de imediato, prejuízo para a parte ré na escolha do Juízo a quo para o processamento da demanda, mormente pelo fato de que o processo de execução tramita em meio eletrônico, sendo, portanto, de fácil acesso para promoção da defesa. A propositura da ação perante o Juízo a quo não configurou abuso ou ofensa ao exercício do direito de defesa da consumidora/ré, apto a ensejar o declínio da competência, de ofício, para o Juízo do seu domicílio, mostrando-se imperativa e necessária a reforma da decisão agravada, por se tratar de competência territorial, que não pode ser declarada de ofício no caso vertente. Diante deste contexto, o provimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso, monocraticamente, para determinar que o processo de origem retome o seu regular processamento perante o Juízo a quo. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se, imediatamente, ao Juízo de origem para conhecimento do teor da presente decisão. Brasília, D.F., 8 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator